Tribunal: TJDFT
Processo: 0719129-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORIDNÁRIO PROCESSO: 0719129-77.2020.8.07.0001 RECORRENTES: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR RECORRIDOS: MARIA DOS MILAGRES DA COSTA PEREIRA, RAFAEL VAGNER DA CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR - AÇÃO MONITÓRIA – APELAÇÃO – "HOLDING EMPRESARIAL" - SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO – G44 BRASIL SCP E G44 BRASIL S.A – PRELIMINARES - CONTRATO SIMULADO – ABUSO DE PERSONALIDADE E DESVIO DE FINALIDADE – OBSTÁCULO À RESPONSABILIZAÇÃO – NULIDADE – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DISSOLUÇÃO UNILATERAL DA SOCIEDADE – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO CAPITAL APORTADO – PRAZO – NOVENTA DIAS – NÃO OBSERVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Compete ao juízo cível conhecer e julgar as causas que versem acerca de pedido de restituição integral de valores aportados em sociedade em conta de participação, tendo em vista que pretensão não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 2o da Resolução 23/2010, deste Tribunal, que versa sobre competência absoluta, em razão da matéria, da Vara de Falências e Recuperações Judiciais. 2. Mitigação a teoria finalista, “o CDC poderá ser utilizado para amparar concretamente o investidor ocasional (figura do consumidor investidor), não abrangendo em seu âmbito de proteção aquele que desenvolve a atividade de investimento de maneira reiterada e profissional” (REsp 1785802/SP, DJe 06/03/2019). Assim, em se tratando de demandas que versem sobre relação consumerista, cabe ao consumidor a escolha do foro em que melhor possa deduzir o direito de defesa, não se caracterizando, portanto, hipótese de incidência da norma inscrita no artigo 53, III, a, do CPC, segundo a qual é competente o foro do lugar “onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica”. 3. A ausência de personalidade jurídica das sociedades em conta de participação não se confunde com a incapacidade de ser parte, uma vez que, consoante norma inscrita no artigo 75 do Código de Processo Civil, os entes despersonalizados possuem personalidade judiciária. 4. Caracterizado o abuso da personalidade, o desvio de finalidade ou a simulação de negócios jurídicos, desconsidera-se a personalidade jurídica para o fim de responsabilização do sócios da empresa, o que resulta na legitimidade deles para figurarem no polo passivo da demanda. 5. Acostados aos autos documentos hábeis sem eficácia de título executivo, a ação monitória pode ser eleita como via adequada para o exercício da pretensão de devolução de capital investido em SCP. 6. Há interesse de agir quando, além de evidenciada a necessidade do ajuizamento da ação decorrente do inadimplemento contratual, eventual provimento judicial for útil aos credores em face da possibilidade de execução dos títulos judiciais. 7. Alegações genéricas, destituídas de comprovação, lastreadas em suposições, não resultam na revogação dos benefícios da gratuidade de justiça anteriormente concedida, benesse cuja impugnação pressupõe a apresentação de provas robustas. 8. A ausência de autorização para exercício de atividades desenvolvidas pela empresa denota abuso da personalidade jurídica (CC, 50) e há desvio de finalidade da SCP quando se verifica que o quadro de sócios ostensivos da entidade é constituído exclusivamente pela G44 BRASIL S.A, o que revela que a criação da sociedade despersonalizada presta-se à simulação de negócios jurídicos, com o desiderato de obstaculizar eventual responsabilização, hipóteses que resultam na nulidade do negócio jurídico simulado (CDC, 28, § 5o, e CC, 167). 9. Anulado o negócio jurídico simulado, subsiste o dissimulado, qual seja, entre os sócios participantes da G44 Brasil – SCP e a G44 Brasil S.A, cuja personalidade jurídica deve ser desconsiderada para atingir as pessoas dos sócios, o que resulta na legitimidade passiva deles para responderem a demanda. 10. O conhecimento do grau do risco do investimento e a incidência das previsões legais acerca das sociedades em conta de participação não derrogam a prática do ato ilícito quando, rescindido o contrato unilateralmente pelo sócio ostensivo, não há observância do prazo contratual máximo de devolução integral do capital aportado. 11. O numerário repassado aos sócios participantes em data anterior à dissolução formal da sociedade denota repasse dos lucros por eles auferidos na vigência do contrato, não se configurando, destarte, a hipótese de enriquecimento sem causa prevista no artigo 884 do Código Civil. 12. O exercício do direito de defesa e de insurgência recursal assiste à parte sucumbente da relação processual. A caracterização da má-fé não é presumível e pressupõe a existência de dolo, cujos ônus da prova incumbe a quem alega. 13. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 17 da Lei Adjetiva Civil, porquanto carecem de interesse de agir os recorridos, uma vez que o pedido monitório deveria ser precedido da rescisão contratual; b) artigo 50 do CPC, porque ausentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica no caso concreto, em relação à G44 BRASIL S.A.; c) artigo 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, asseverando a incompetência absoluta da Vara Cível que apreciou o pedido, tendo em vista a especialidade da matéria. Defendem, assim, que a demanda deveria ter sido analisada pela Vara de Falências e Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal; d) artigo 339 do mesmo diploma legal, afirmando a ilegitimidade passiva da empresa G44 BRASIL SCP, tendo em vista o caráter de ente despersonalizado próprio das Sociedades em Cota de Participação; e) artigo 700 do CPC, sustentando que o título apresentado não é hábil para instruir o pedido monitório; f) artigos 991 a 996, todos do Código Civil, diante da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, já que o contrato celebrado foi de adesão à sociedade em conta de participação, com regramento próprio pelos aludidos dispositivos de lei; g) artigos 188 e 393, ambos do Código Civil, afirmando inexistirem valores a serem restituídos à parte recorrida, nos termos do contrato firmado; h) artigo 884 do Código Civil, pois a prevalência do acórdão recorrido reflete, segundo alega, enriquecimento ilícito da contraparte. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, alegam violação ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, repetindo as alegações trazidas no recurso especial, quanto à ausência de requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica no caso dos autos. Requerem a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 1654943, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 12/8/2020. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto às teses de ofensa aos artigos 17, 50, 53, e 339, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro na interpretação de cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela existência de interesse de agir dos recorridos, pelo atendimento aos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, pela competência da Vara Cível, bem como pela legitimidade passiva das partes. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Também não dá azo ao seguimento do recurso especial a alegação de ofensa aos artigos 700 do CPC, e 991 a 996, todos do Código Civil, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp 1898454/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 17/12/2020. De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso especial a alegação de ofensa aos artigos 188, 393 e 884, todos do Código Civil. Isto porque, a apreciação das teses recursais, seja quanto à inexistência de valores a serem restituídos, seja quanto ao aludido enriquecimento ilícito, demanda o reexame de elementos fático-probatórios dos autos, ficando atraída a já mencionada incidência do enunciado 7 da Sumula do STJ. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. O recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).” (RE 1289698 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 7/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012